Tribunal: TJPA
Processo: 0025205-88.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0025205-88.2010.8.14.0301

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO COM INSTITUTO ORGANIZADOR DE CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DO PARÁ. DISPENSA DE LICITAÇÃO. ARTIGO 24, XIII DA LEI 8.666/93. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. NÃO COMPROVADA ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE DOLO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

De acordo com a tese firmada pelo STJ a contratação de instituições para a realização de certame público, à luz do artigo 24, XIII da lei 8.666/93, destaca-se a autorização para contratação direta de instituição brasileira que no regimento ou no estatuto tenha como atribuição pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, desde que apresente, cumulativamente, os requisitos: a) ausência de fins lucrativos; b) reputação ético-profissional inquestionável.

2.

Inexistência de ato ilícito pela administração pública direta e indireta nos contratos em exame.

3.

Sentença mantida, na esteira da doutrina majoritária e conforme orientação doutrinaria do T.C.U.

4.

Recurso de Apelação conhecido e desprovido a unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM

os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

conhecer da Apelação Cível, negando provimento ao apelo,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargador
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO
em razão da sentença

proferida pelo douto juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer nº 0025205-88.2010.8.14.0301

impetrado pelo
Ministério Público
em face do Estado do Pará
,
que denegou

a pretensão autoral e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Consta na inicial, ajuizada contra o Estado do Pará, que os órgãos da administração direta, bem como da administração indireta, estariam realizando contrato com institutos de ensino, para realização de certames públicos, sem previa licitação, anexou mais de 20 (vinte) contratos realizados pelo estado do Pará entre o ano de 2007 e 2009.

Aduz que a licitação é regra obrigatória e que embora não seja absoluta deve preceder os contratos administrativos, assevera ainda, que as fundamentações de dispensa e inexigibilidade não contemplam o objeto contratado, ademais, que é notório a existência de diversas bancas que atuam no mercado com vasta experiência na organização de certames públicos, o que não justifica a inviabilidade de competição.

Em segundo plano, narra a ilegalidade no recolhimento de taxa de inscrição, e a entrega das taxas para as instituições contratadas, aduzindo a natureza tributária, por se tratar de receita pública.

Argumentou sobre a modicidade da taxa de inscrição, e ao final requer a que todos os órgãos, até os independentes, sejam compelidos a contratar instituições, para aplicação de certame público, com o devido processo licitatório, abstendo-se de contratar mediante dispensa e inexigibilidade.

O Estado apresentou manifestação sobre o pedido liminar, e contestação.

Aduzindo, em síntese, a prescrição quinquenal, a teoria do fato consumado, visto que os certames já foram concluídos e devidamente homologados, ao final argumentou a perda de objeto, argumentando que celebrou contrato com U.E.P.A visando a realização de concursos públicos.

O juízo concedeu medida liminar, entretanto, ao analisar o mérito, revogou a liminar e julgou improcedente os pedidos do autor.

Julgou antecipadamente a lide, aduzindo que a ação civil publica é o instrumento processual adequado para coibir danos ao interesse difuso e coletivos da sociedade.

Sobre a causa de pedir, afirmou que na inicial, o autor afirma que os órgãos do Estado e prefeitura vem sistematicamente cometendo ato ilícito na contratação de intuições para promoção de certame público, e questiona a cerca da tutela pretendida pelo autor, que tem natureza inibitória, ou seja, provimento de caráter preventivo.

Concluiu seu raciocínio, aduzindo que para concessão da medida exige-se um antecedente de ato ilícito, por ser condição específica de procedibilidade, entretanto, aduziu que não é pacífico a configuração de ilegalidade de contração de bancas de certame público sobre a fundamentação de dispensa de licitação, ressalta que vários órgãos, inclusive a nível federal vem adotando essa prática, com base no Artigo 24, XIII da Lei 8.666/93.

Rejeitou o pedido autoral e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, VI do CPC.

Houve a interposição de recurso de Apelação, por parte do Ministério Público, argumentando a nulidade da sentença e violação do princípio do contraditório, ademais considerou a sentença “citra petita”, juntou jurisprudência e requereu a reforma da sentença de primeiro grau.

Reafirmou a necessidade de a Administração Pública realizar prévio planejamento dos custos do certame, em atenção ao princípio da modicidade, e pugnou pela reforma da sentença

O Estado Apelado apresentou contrarrazões à Apelação, e pugnou pelo desprovimento do recurso, ou seja, pela manutenção da sentença.

Encaminhado o feito ao Ministério Público para exame e parecer, o
parquet
manifestou-se pela não intervenção, ratificando os termos da apelação.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação, cabendo a este Juízo analisar a necessidade de manutenção ou não da sentença em questão à luz do ordenamento jurídico vigente.

O cerne da questão gira em torno da discussão se o Estado do Pará, bem como os órgãos da administração indireta, estaria contratando instituições para realização de Concurso Público, de forma ilegal ou arbitraria, sem previa licitação, sob a argumentação de dispensa do Art. 24, XIII da lei 8.666/93. E se estariam ferindo o princípio da modicidade, com cobrança abusiva de taxas de inscrição.

Em análise aos termos da sentença proferida pelo juízo
a quo
, entendo que deve ser mantida, ante a ausência de ilegalidade nas contratações.

Como é cediço a constituição federal em seu artigo 37, XXI, estabelece a ressalvados os casos especificados em lei, as contrações publicas deverão realizadas mediante processo de licitação, entretanto a lei 8666/93 em seus artigos 24 e 25, trazem à luz do ordenamento jurídico as possibilidades de Dispensa e Inexigibilidade, em contratações, de acordo com a conveniência e oportunidade, ou seja, ato discricionário, a ser realizado pelo gestor público.

Vejamos a hipótese do artigo 24, XIII da lei 8.666/93:

(...)

“Art. 24. É dispensável a licitação:

(...)

XIII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da pesquisa,
do ensino ou do desenvolvimento institucional
, ou de instituição dedicada à recuperação social do preso,
desde que a contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha fins lucrativos
;

(...)

Ademais, recente sumula do Tribunal de Contas da união assim dispõe:

SÚMULA Nº 287

“
É lícita a contratação de serviço de promoção de concurso público por meio de dispensa de licitação, com fulcro no art. 24, inciso XIII, da Lei 8.666/1993
, desde que sejam observados todos os requisitos previstos no referido dispositivo e demonstrado o nexo efetivo desse objeto com a natureza da instituição a ser contratada, além de comprovada a compatibilidade com os preços de mercado.”

Contudo, o Superior tribunal de Justiça, vem admitindo a contratação de institutos para a realização de concurso público, desde que comprovada a idoneidade e o fim não lucrativo das instituições contratadas,

conforme transcrevo:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO ESPECIAL JÁ ADMITIDO PELA CORTE DE ORIGEM.
CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO POR DISPENSA DE LICITAÇÃO. DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DO INCISO XIII DO ART. 24 DA LEI N. 8.666/1993
. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. 1. Os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo a recurso especial dependem a demonstração inequívoca do periculum in mora (evidenciado pela urgência na prestação jurisdicional) e do fumus boni juris (consistente na possibilidade de êxito do recurso especial), que, no caso em foco, encontram-se presentes. 2. Agravo interno provido para conceder a tutela provisória.

AgInt no PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA Nº 1.289 - DF (2018/0027492-2)

No tocante à contratação de instituições para a realização de certame público, à luz do artigo supracitado, destaca-se a autorização para contratação direta de instituição brasileira que no regimento ou no estatuto tenha como atribuição pesquisa, ensino ou desenvolvimento institucional, desde que apresente, cumulativamente, os requisitos: a) ausência de fins lucrativos; b) reputação ético-profissional inquestionável.

Por todo o exposto, não verifico presente pressuposto para a revisão da sentença de primeiro grau, qual seja, o indício de ilegalidade nas contratações.

A ação civil pública, tem o condão de proteção aos interesses difusos, coletivos e transindividuais, entretanto, um dos elementos indispensáveis para o processamento da ação é a existência de ato ilícito prévio.

A tutela inibitória pretendida, traduz a expectativa de que os entes públicos deixem de realizar, no futuro, contrações suspostamente ilegais, por não atenderem os dispostos na Constituição e na Lei de Normas para Licitações e Contratos, a Lei 8.666/93.

Como se observa, a tutela inibitória apresenta perfil inconfundível com as outras espécies de tutela jurisdicional, excepcionalmente quando presente a urgência especial. Para tanto, o autor deverá de demonstrar a
probabilidade do direito, o risco de dano e urgência especial
, ou seja, a necessidade de imediata concessão de tutela preventiva.

Entretanto, carece a ação de probabilidade de direito, justamente pela falta de observância de atos eivados de ilegalidade, visto que a lei e a jurisprudência mais recentes autorizam a contratação de institutos sob a fundamentação do art. 24, XIII da lei 8.666/93.

Contudo, deixou de demostrar, a apelante, o caráter urgente, ou a probabilidade de risco, posto que todos os certames públicos elencados na inicial já foram concluídos e homologados, inclusive antes da propositura da ação.

Ademais, a promoção de certame público, esta relacionada ao desenvolvimento institucional da atividade desenvolvida pelo estado, a política de Recurso Humanos da administração pública, com seleção, mediante concurso é característica do desenvolvimento institucional.

Por essa razão, o fato de o Estado do Pará, bem como, as suas autarquias e entes da administração indireta terem realizados contratos administrativos com institutos, inidôneos e sem fins lucrativos, sem a precedência de licitação, não caracteriza o ilícito alegado pelo autor/apelante.

Ademais, esclareço que o apelante faz provas genéricas nos autos, que os mais de 20 contratos estariam eivados de ilegalidades, mas sem demostrar o dolo das contratações.

Assim, constatada a ausência de ilícito nos contratos administrativos, entendo que a sentença deve ser mantida, em todos os seus termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo todos os termos da decisão
a quo,
nos termos da fundamentação ao norte lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022